Tribunal: TJDFT
Processo: 0721013-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721013-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS EDUARDO DA CONCEICAO DULCE APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DOUGLAS EDUARDO DA CONCEIÇÃO DULCE, contra sentença (ID 30350317) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido na ação cautelar antecedente ajuizada contra o CEBRASPE, de modo a negar a permanência do autor em certame público. Em suas razões recursas (ID 30350320), o apelante sustenta tempestividade do recurso, uma vez que teria havido períodos de indisponibilidade do sistema eletrônico PJe em alguns dias durante prazo recursal. No mérito, afirma que a alteração de cerca de 25% das questões do gabarito preliminar gera insegurança e configura arbitrariedade, mormente quando não devidamente justificadas. Defende a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário e requer a pontuação de 10 questões impugnadas. Não foi recolhido preparo recursal, pois deferida a gratuidade de justiça na origem. Em contrarrazões (ID 30350324), o CEBRASPE pugna pelo não conhecimento do recurso, pois intempestivo. No mérito requer seu desprovimento. A parte apelante foi intimada a se manifestar sobre a alegação de intempestividade alegada nas contrarrazões, mas se quedou inerte (ID 31063480). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso dos autos, entendo que a apelação manejada não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante o art. 231, inciso VII, do CPC c/c o art. 4o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48/2007, verifiquei, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, que a sentença foi publicada no DJe no dia 1/09/2021, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, qual seja, no dia 02/09/2021. Assim, considerando que a apelação será interposta no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC, levando-se em conta os feriados pertinentes, o prazo para a interposição do presente recurso findou-se no dia 24/09/2021 (sexta-feira). Contudo, verifica-se que a apelação foi interposta somente no dia 27/09/2021, conforme se denota dos autos (ID 30350320), tratando-se de recurso manifestamente intempestivo, razão pela qual não merece conhecimento. Importante destacar que, ao contrário do que alega o apelante, não houve indisponibilidade do sistema apta a gerar a prorrogação do prazo recursal, conforme a Portaria Conjunta 53 de 2014 do TJDFT, que dispõe sobre o tema: Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. § 2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h do dia útil seguinte, quando: I - ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II - ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término. § 3o A prorrogação de que trata este artigo será efetuada automaticamente pelo sistema PJe. A indisponibilidade somente gera prorrogação do prazo quando ocorrerem, nos termos acima, no último dia do prazo recursal, o que não se verifica no presente caso, de acordo com a própria planilha juntada pelo apelante referente aos dias de indisponibilidade do Pje. No dia de prescrição do prazo recursal, houve indisponibilidade de apenas 8 minutos, não sendo capas de gerar prorrogação. Vale ressaltar ainda que embora devidamente intimada para se manifestar acerca da intempestividade alegada pela apelada, o apelante não se manifestou, de modo que não demonstrou qualquer inconsistência no sistema ou impedimento que pudesse justificar a interposição do recurso após o prazo legalmente estabelecido para tanto. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o recurso manejado (art. 932, III, do CPC), em razão de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 29 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator